Tribunal: STF
Processo: ARE 1555037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “ATO ADMINISTRATIVO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO UTILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE CONCESSIONÁRIA QUE SERÁ RESSARCIDA PELA ONERAÇÃO COM RENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PERCEBIDO EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DA VIA. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL. A concessionária de rodovia pode auferir ganho relativamente a utilização de faixa de domínio do bem público, ante previsão de edital e da legislação que isto autoriza. Trata-se de um rendimento complementar e que terá reflexo no complemento da verba destinada ao concessionário, para o fim de oportuno reinvestimento no objeto da concessão. Posicionamentos jurisprudencial, de modo especial. Afastado contexto preliminar e reconhecimento da prescrição quinquenal. Ação procedente em parte. Mantença. RECURSOS NEGADOS.” (Apelação Cível nº 1020320-81.2015.8.26.0114, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Danilo Panizza, j. 9.4.2019)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem NÃO adequou o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - COBRANÇA DE ENCARGO DE UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO - TEMA 261 DO STF - JURISPRUDÊNCIA DESTACADA. NÃO ADEQUAÇÃO OPTADA. ADEQUAÇÃO NÃO ACOLHIDA.” (Apelação Cível nº 1020320-81.2015.8.26.0114, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Danilo Panizza, j. 15.10.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XII, b, 22 IV, 175 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. No julgamento da ADI 3.763 o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei estadual que previa a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais. Eis a ementa do paradigma: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3763, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05-2021) 



    A Corte de origem, ao manter a cobrança feita pela concessionária de rodovia para a utilização das faixas de domínio pela concessionária prestadora do serviço de energia elétrica, diverge da orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura em outros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 3. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1494540 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma, DJe 3.9.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia) II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” ARE 1461944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 20.6.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente